Tribunal: STF
Processo: AI 546058
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. Aplicação do art.
   317, § 1o, do RISTF. Precedentes. 3. Juntada Extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.